Tribunal: TJBA
Processo: 0513752-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513752-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SUPOSTA PRETERIÇÃO NA ANTIGUIDADE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA PMBA. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA TOMADA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A
pretensão vertida na
espécie não
diz respeito a
uma
obrigação de trato sucessivo
isso porque
a controvérsia que constitui o objeto desta ação não se relaciona a
alguma
prestação
que seja
devida periodicamente pelo Estado
da Bahia
aos
autores
em razão do vínculo funcional entre eles
mantido.

2.
O objeto da ação tem por objeto um ato administrativo com efeitos concretos consolidado há mais de duas décadas.
Em síntese, os autores pretenderam a alteração da data de ingresso n
a graduação de soldado
nos seus registros funcionais.
Alegam que a data da conclusão do curso de formação foi
10
outubro de 1997, mas que a solenidade de formatura aconteceu meses depois conjuntamente com outra turma cuja conclusão do curso se daria posteriormente por decisão da corporação. Em razão disso a data de acesso à graduação de soldado de 1ª Classe foi registrada como sendo 19/12/1997, o que teria ensejado preterição dos autores frente a colegas mais modernos no quesito da antiguidade.

3.
A situação jurídica que se pretende modificar,
portanto,
foi constituída pelo menos 20 (vinte) anos antes da propositura desta ação,
superando em muito o prazo dentro do qual se poderia reclamar
a retificação do ato
nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

4.

Se a decisão da Administração de formá-los e dar-lhes acesso à graduação de soldado em dezembro de 1997 foi, na sua visão, equivocada, caberia aos interessados controverter sobre isso dentro do tempo legalmente estipulado contado a partir daquele momento.
A tese de que o termo inicial da pretensão de alteração da data de acesso à graduação de soldado é a data da divulgação da lista de antiguidade dos ocupantes da graduação de
C
abo habilitados a participar do curso de formação de Sargentos
de 2016
, data vênia, não
merece acolhimento sob pena de violação à teoria da
actio nata
consagrada no art. 189 do CC/02 e
d
o art. 1º do Decreto nº 20.910/32
.

5. Recurso provido. Sentença reformada. Prescrição declarada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513752-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.